Tribunal: TJDFT
Processo: 0740249-45.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0740249-45.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: CICERO DA SILVA OLIVEIRA, GILVAN DA PENA PEREIRA, BIANCA SANTOS FONSECA, MARIA PAULA OLIVEIRA DE FREITAS EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, THIAGO VIEIRA YAMAGUCHI, LEANDRO LIMA DE ALMEIDA, FRANCISCO NEIRON MENDES DE SOUSA, FELIPE OLIVEIRA DA SILVA, STEPHANIE LISIANE RODRIGUES, JOSE BISMARC DIAS DE FREITAS, VALDENIR LUCIANO DA SILVA, L. V. O. D. S., ELIDIAN SANTOS DE ARAUJO, MARCELO DA PENA PEREIRA, JARDENILSON LINHARES DE OLIVEIRA REPRESENTANTE LEGAL: MIRIAN FERNANDES DOS SANTOS D E S P A C H O Intimem-se os antigos Defensores de BIANCA SANTOS FONSECA (ID 75726873) para fornecerem o endereço e telefone atualizado da antiga cliente, no prazo de 5 (cinco) dias. Vindo as informações, promovam novamente a intimação determinada no ID 75731814. BRASÍLIA, de setembro de 2025. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora